Tribunal: TJES
Processo: 5020187-67.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020187-67.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA

RECORRIDO: PAULO ALEXANDRE TESSAROLO

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5020187-67.2023.8.08.0024

RECTE.: TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S.A

RECDO.: PAULO ALEXANDRE TESSAROLO

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dra. FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AVARIA DE BAGAGEM. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação indenizatória ajuizada por
PAULO ALEXANDRE TESSAROLO
em face de
TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S.A.
Narra o autor, em síntese,
que adquiriu passagens aéreas com voo operado pela Requerida,

com trecho São Paulo x Lisboa x Paris no dia 09.04.2023, contudo, ao desembarcar no aeroporto de destino constatou avarias em sua bagagem, havendo uma rachadura, fatos esses que lhes causaram danos de ordem moral e material. Afirma que ao buscar atendimento junto aos prepostos da companhia aérea, apenas recebeu um e-mail quanto à irregularidade da bagagem, mas não obteve nenhum outro retorno. Pleiteou pela condenação da requerida ao pagamento de danos materiais e morais.

Em sede de contestação (ID. 8004246), a requerida alegou a impossibilidade de inversão de ônus da prova por inexistência de produção de prova mínima dos fatos constitutivos do suposto dano. Afirmou que a responsabilidade do transportador está sujeita às normas estabelecidas no contrato de transporte aéreo firmado, e que não houve protesto quanto à alegada danificação da bagagem; não tendo o autor formalizado o ocorrido por meio do RIB – Registro de Irregularidade de Bagagem. Entende pela inexistência de danos materiais e danos morais a serem indenizados, motivo pelo qual requereu a improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 8004252), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015, e julgo parcialmente procedente os pedidos autorais e em consequência, condeno, a parte Requerida TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA ao pagamento de indenização danos morais que arbitro o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros e correção monetária, conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo, ambos a partir desta data, bem como por danos materiais no valor de R$ 2.200,00 (dois mil duzentos reais), com correção monetária, conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo, desde 09/04/2023 e juros legais a partir da citação.”

Irresignada a requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 8004254). Em suas razões, alega a ausência de protesto por meio do registro de irregularidade de bagagem, ausência de responsabilidade no ocorrido e a inexistência de danos materiais e morais. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Foram apresentadas Contrarrazões (ID. 8004257) ao recurso, objetivando a manutenção do julgado.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Inclusive pela inversão do ônus da prova, materializada pelo art. 6, VIII do mesmo Código.

Destaca-se, que conforme o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Essa previsão de reparação de danos também é evidenciada no parágrafo único do artigo 927, do Código Civil Brasileiro.

Em que pese não ter sido confeccionado o Registro de Irregularidade de Bagagem no momento do desembarque (RIB), o Recorrido juntou aos autos prova de que realizou reclamação sobre a avaria em sua bagagem, como pode ser visto no id. 8004239.
In casu,
a recorrente não comprovou ter dado qualquer resposta, assistência ou informação ao autor, inclusive de orientação a confecção do RIB, ônus este que lhe incumbia. Neste sentido, comungo com o entendimento da magistrada
a quo
, destacando, nesta oportunidade, o seguinte trecho da sentença:

“As provas carreadas aos autos demonstram, que a parte Autora adquiriu passagens para viajar com a Ré aos 09/04/2023 e observou que houveram danos em sua bagagem, conforme fotos anexadas.

Ademais, há e-mail de reclamação do consumidor junto ao Reclame aqui no dia 12/04/2023, sem nenhuma resposta da parte Ré.

A Requerida alega ausência de comprovação de que a bagagem teria sido avariada sob a sua responsabilidade, e ausência de danos morais e materiais, ante a ausência de RIB.

Entretanto, tais alegações não prosperam pois, no caso, incidem as regras protetivas do consumidor, enquadrando-se a parte autora na posição de consumidora, destinatária final do serviço, parte mais fraca e vulnerável dessa relação jurídica (artigo 2º c/c artigo 4º, I, da Lei nº 8.078/90), e a parte ré na posição de fornecedora de serviço (artigo 3º §2º da Lei nº 8.078/90.”

Assim, entendo que restou evidenciado o dano na bagagem do Autor durante o voo da companhia aérea Recorrente, configurando assim falha nos serviços prestados, e consequentemente a responsabilidade da empresa pelos danos materiais e morais sofridos pelo consumidor, nos termos do artigo 734 do Código Civil c/c 14 do CDC.

No

tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pela juíza de primeiro grau, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o Autor, ora Recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas gerou danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pois entendo que a quantia é proporcional ao fato, se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido ao recorrido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante art. 46, da Lei 9.099/95 e enunciado 11 do Turmas Recursais.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)